Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-44.2021.8.26.0443
Classe: Agravo Interno Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A matéria referente à legitimidade da publicação de informações referentes a servidores públicos, inclusive seus nomes e respectivas remunerações, em site oficial da Internet, considerando-se os princípios da publicidade e da transparência e os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada é matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

- A matéria referente à legitimidade da publicação de informações referentes a servidores públicos, inclusive seus nomes e respectivas remunerações, em site oficial da Internet, considerando-se os princípios da publicidade e da transparência e os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada é matéria idêntica ao que decidiu a Suprema Corte no ARE 652.777/SP - Tema 483/STF.

- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.